Tribunal: TJMT
Processo: 1003340-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003340-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MELINA GIRARDI FACHIN - CPF: 036.935.959-33 (ADVOGADO), ERCILIA DE ARAUJO COELHO - CPF: 326.723.739-49 (AGRAVANTE), RODRIGO CARLOS DA SILVA - CPF: 044.025.409-41 (AGRAVADO), MADEIREIRA TREVISO LTDA - ME - CNPJ: 16.891.126/0001-33 (AGRAVADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - CPF: 026.726.129-27 (ADVOGADO), MARCOS ALBERTO ROCHA GONCALVES - CPF: 306.577.288-45 (ADVOGADO), VERONICA AKEMI SHIMOIDA DE CARVALHO - CPF: 083.847.829-89 (ADVOGADO), LIDIA SUELLEN NORONHA LIMA - CPF: 072.242.889-85 (ADVOGADO), SAMUEL ANDERSON NUNES - CPF: 062.042.909-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, desproveu o recurso, nos termos do voto do relator, acompanhado pelo 1o Vogal (Des. Sebastião Barbosa Farias), vencida a 2a Vogal (Desa. Clarice Claudino da Silva) que o proveu.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Interdito proibitório. Tutela antecipada indeferida. Posse não comprovada. Justo receio de turbação não demonstrado. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar possessória de interdito proibitório, sob fundamento de ausência de comprovação da posse anterior e de justo receio de turbação, ajuizada por Espólio e herdeira de imóvel rural registrado em nome do
de cujus
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão de tutela possessória antecipada em ação de interdito proibitório, em especial: (i) o exercício efetivo da posse pelos agravantes sobre os imóveis descritos nas matrículas no 3175 e no 3236; e (
ii
) a existência de ameaça concreta e iminente de esbulho ou turbação por parte dos agravados, a justificar a concessão de mandado proibitório.

III. Razões de decidir

3.
O interdito proibitório exige prova inequívoca da posse e do justo receio de ameaça à sua manutenção (CPC,
arts
. 561 e 567), o que não se verifica de forma suficiente nos autos.

4. Os documentos fiscais e registrais juntados demonstram titularidade dominial, mas não configuram, por si, exercício de posse. A prova testemunhal revela presença eventual dos agravantes no imóvel, sem indicar domínio fático contínuo.

5. Os atos administrativos impugnados — registros em CAR, autorizações ambientais e licenças para desmatamento — gozam de presunção de legitimidade, não sendo suficientes, isoladamente, para comprovar ameaça de turbação possessória.

6. A controvérsia envolve alegações dominiais e irregularidades administrativas que exigem instrução probatória ampla, não sendo cabível deferimento liminar antes da devida formação do contraditório e produção de provas.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"A concessão de tutela antecipada em ação de interdito proibitório exige prova inequívoca do exercício atual da posse e da existência de justo receio de turbação, não sendo suficientes documentos fiscais, registros dominiais e provas unilaterais para demonstrá-los em cognição sumária."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 561 e 567; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, AI 1000021-19.0135-0001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 06.07.2022; TJMS, AI 1419232-66.2024.8.12.0000, Rel. Juiz Alexandre Corrêa Leite, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ERCILIA DE ARAUJO COELHO
e ESPÓLIO DE OTAVIANO SILVA COELHO
contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que nos autos da ação de “
Interdito Proibitório
” (Proc. no 1000728-52.2021.8.11.0019),

proposta pelo espólio de Otaviano Silva Coelho, representado por sua inventariante Edileusa Araujo Coelho Antunes, em face de Rodrigo Carlos Da Silva e Madeireira Treviso Ltda
–
ME
,

negou pedido liminar de antecipação de tutela possessória de Interdito Proibitório
, por entender que não foram comprovados os requisitos indispensáveis para a concessão do mandado liminar, em especial a posse anterior dos Autores e o justo receio de ameaça de turbação ou esbulho.

Os agravantes expõem
que
a
“
ação foi proposta em razão de grave ameaça à posse dos agravantes em relação aos imóveis dos quais são proprietários e possuidores, de matrículas no 3175 (99,22 ha) e no 3236 (242 ha), registradas no cartório de Porto dos Gaúchos
” (Id. 267165757 - Pág. 3).

Alegam que
exercem posse e
animus
domni

sobre os imóveis, realizando diligências frequentes nas áreas e mantendo a regularidade tributária das propriedades.

Sustentam que foram surpreendidos com georreferenciamento irregular que incluiu indevidamente suas áreas na base SNCI do INCRA e em CAR em nome dos Agravados, Rodrigo Carlos da Silva e Madeireira Treviso Ltda
; os quais com
base em documentos equivocados, registraram CAR, Autorização para Desmatamento e Licença Florestal em suas áreas, o que configura grave ameaça à sua posse.

A
firmam
que a decisão agravada incorreu em equívoco na valoração das provas, desconsiderando a análise global e sistemática do conjunto probatório; pois a posse foi comprovada pela manutenção da regularidade tributária da propriedade, pelos depoimentos colhidos em audiência de justificação prévia, que atestam a presença frequente dos Agravantes na área, e pela conservação da área como mata fechada e preservada, o que demonstra o exercício da posse e o compromisso com a preservação ambiental.

Aduzem
que
“os elementos probatórios demonstram que os agravados possuem um histórico de irregularidades, sendo alvos de processos perante o TJMT e o TRF1 por crimes ambientais, incluindo a inserção de informações falsas em cadastros ambientais estaduais e federais. A ação de interdito proibitório ajuizada em 2021 teve origem justamente na descoberta dessas inserções fraudulentas, realizadas com o objetivo único de viabilizar a exploração ilícita de madeira na área litigiosa”
(Id.
267165757 - Pág. 9).

Ressaltam que o Juízo
“
deixou de considerar elementos fundamentais que indicam irregularidades na obtenção das licenças ambientais pelos agravados, ignorando indícios substanciais de fraude documental e inconsistência na cadeia dominial da área em disputa. Não foi levada em conta a ausência de correspondência entre a área que os agravados alegam possuir e o título primitivo registrado junto ao INTERMAT, tampouco foi analisada a incompatibilidade dos marcos descritos na matrícula 10.815 com a realidade fática do imóvel”
(Id. 267165757 - Pág. 10).

Verbera que
“a decisão agravada também desconsiderou que os agravados não apresentaram qualquer comprovação da regularização da posse junto ao INTERMAT, limitando-se a invocar documentos administrativos cuja legitimidade é questionável diante das provas apresentadas. Essa omissão revela uma análise superficial dos elementos probatórios, sem que tenha sido feita uma verificação criteriosa sobre a autenticidade e regularidade da cadeia dominial”
(Id. 267165757 - Pág. 11).

Com base nesses fundamentos, pugna pela
concessão da antecipação da tutela recursal, por entenderem que há risco de dano grave e de difícil reparação ao meio ambiente, em caso de continuidade do desmatamento, e que a probabilidade de provimento do recurso foi amplamente demonstrada.
No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 268168255).

Os agravados ofertaram contrarrazões (Id. 270166851), pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, é crucial rememorar que, após o ajuizamento da ação pelos agravantes, em novembro de 2023, estes obtiveram decisão liminar
determinando a suspensão do
Cadastro Ambiental Rural (CAR) no 28.248/2018, a Autorização para Desmatamento no 4.702/2020, referente à área de 55,6 hectares objeto da lide, e a Licença Florestal no 1.447/2020, todos registrados em nome do réu/agravante Rodrigo Carlos da Silva, bem como para ordenar aos réus, empresa e administrador, que “
se abstenham de praticar quaisquer atos que atentem contra a posse dos requerentes na área descrita na exordial, sob pena de multa diária de R$ 10 mil, até o limite de R$ 500 mil
”, por admitir que os documentos que instruem a inicial “
indicam que as áreas seriam de propriedade da parte autora e demonstram o real receio apresentado pelos requerentes de que acabe sendo efetivado o desmatamento da área antes do provimento final nestes autos
” (cf. Id. no 133469983 dos autos de origem).

Em contrapartida
,
os Agravados, em sua defesa, contestaram a ação e interpuseram Agravo de Instrumento (n. 1017000-76.2024.8.11.0000), sob a relatoria do Desembargador João Ferreira. Nesse ínterim, obtiveram nova decisão liminar, a qual suspendeu a decisão de primeiro grau e, consequentemente, restabeleceu a eficácia das autorizações ambientais previamente suspensas.

Após a realização da audiência de justificação prévia, o Juízo de primeiro grau exerceu seu juízo de retratação, proferindo, então, a decisão agravada, objeto do presente recurso.

Eis o contexto em que se insere a discussão recursal:

“[...]
No caso em tela, observo que não restaram comprovados os requisitos indispensáveis para a concessão do mandado liminar de interdito proibitório, em especial a posse anterior do Autor. Explico.

Não há nos autos demonstração pela parte requerente de forma clara e indene de dúvidas quanto à posse prévia da área, fundando o direito em questões dominiais.

Ocorre que tanto na ação de interdito proibitório quanto de reintegração de posse não se está em discussão a propriedade ou qualquer direito sobre a coisa, mas tão somente a posse da área, consoante dispõe o art. 1.210, §2o, do CC.

[...] A posse é distinta da propriedade e exige demonstração de elementos materiais que comprovem o controle físico e a intenção de exercer o animus
domini
.

De outra forma, documentação que efetivamente demonstra o exercício direto, como laudos de vistoria ou testemunhos específicos sobre a ocupação, resta limitada e baseada em alegações.

Os documentos juntados pelos Requerentes, como as matrículas do imóvel, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural dos dois imóveis, do ano de 2020, Cadastro de Imóveis Rurais – CAFIR, Estudo Cadastral, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União de Imóvel Rural, demonstram a titularidade e a responsabilidade financeira sobre os imóveis, mas não comprovam, por si só, o exercício efetivo da posse. O boletim de ocorrência e o laudo técnico também são insuficientes para caracterizar o controle direto sobre as áreas.

Ademais, o informante ouvido em audiência prévia Fernando
Luis
Coelho Antunes, neto do de cujus, informou que visitou a área há muitos anos, e Juracy Coelho, irmão da inventariante, afirma que compareceu à área a última vez em 2018, ambos aduzindo de forma genérica que vizinhos e pessoas da região vistoriavam regularmente a propriedade até 2021, não sendo tais alegações suficientes para comprovar a posse da parte autora em sede de tutela antecipada.

Por sua vez, as demais ações referentes às áreas, suscitadas na inicial, discutem a propriedade das terras, qual seja a Ação Reivindicatória de no 0000656-24.2017.8.11.0019, que foi sentenciada em 2023, com acordo entre as partes, e a Ação Declaratória de Nulidade Negócio Jurídico de Compra e Venda com Pedido de Tutela de Urgência de no 1007105-32.2017.8.11.0002, ao passo que o Requerido alega a posse da área desde 2013, com base em Contrato de Compra e Venda.

Destaco, ainda, que não restou demonstrado o justo receio de ameaça de turbação ou esbulho, haja vista que este exige caráter ilícito e irregular e o pleito se funda em Autorização para Desmatamento e Licença Florestal emitidas pela SEMA-MT em nome do Requerido, atos administrativos que gozam de presunção de legalidade e veracidade, exigindo prova em contrário.

[...]
Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, não resta incontroversa a probabilidade do direito relativo à posse anterior da parte autora da área objeto do litígio, muito menos a turbação ou esbulho da área.

Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, sem prejuízo da possibilidade de revisão caso preenchidos os requisitos autorizadores ao longo da tramitação da presente demanda.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise dos requisitos para a concessão da tutela possessória, previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, que exige que o autor comprove: (I) a posse legítima sobre o imóvel; (II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho; e (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Os agravantes afirmam que a posse sobre os imóveis respaldada por documentação fiscal e registral, além de depoimentos colhidos em audiência de justificação
prévia,
nos quais se atesta a presença frequente de recorrentes no imóvel, bem como a adoção de medidas externas à sua conservação e preservação ambiental.

No interdito proibitório o possuidor almeja defender sua posse de uma agressão ou turbação iminente
.
O artigo 1.210 do Código Civil estabelece que o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação, de ser reintegrado em caso de esbulho, e de ser segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Sobre o tema, também, o artigo 561 do Código de Processo Civil dispõe que para o deferimento da liminar deve a parte autora comprovar que exercia a posse do bem, a turbação ou o esbulho, a data da ofensa e a manutenção ou perda da posse, vejamos:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração".

Por sua vez, o art. 567, do Código de Processo Civil, dispõe que o possuidor direto ou indireto "que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente". Vejamos:

"Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito."

Essa proteção legal é concedida ao possuidor em razão do exercício de fato de um dos poderes inerentes à propriedade, como o uso, gozo ou disposição da coisa, conforme o artigo 1.196 do Código
Civil.
1

No caso em tela, os documentos apresentados pelos Agravantes, tais como matrículas dos imóveis, CCIR, CAFIR e certidões negativas de débitos, embora demonstrem a titularidade e a responsabilidade financeira sobre os imóveis, não comprovam, por si só, o exercício efetivo da posse.

Como bem retratado no Agravo de Instrumento n.
1017000-76.2024.8.11.0000:

“[...] na inicial da ação de Interdito Proibitório, os autores/agravados não apontam nem mesmo um lapso temporal em que teriam exercido posse direta ou indireta sobre aquele pedaço de chão, muito menos quais atos de exteriorização da posse teriam praticado sobre a área de mata fechada. Pelo que se extrai, o direito alegadamente titularizado pelos autores/agravados sobre o imóvel seria dominial, e é justamente por isso que ajuizaram ação Reivindicatória contra a empresa “GUIMAG – Guimarães Máquinas Agrícolas Ltda.” em relação àquele bem (Proc. no 0000656-24.2017.8.11.0019), na qual sobreveio, em 26/03/2023, sentença homologatória de acordo extrajudicial em os autores (Espólio e viúva) se comprometeram à desistência da demanda e a empresa/ré ao pagamento, diretamente ao Espólio, de R$ 150 mil (cf. Id. no 108661385 daqueles autos).

Não há previsão, na transação extrajudicial, de qualquer inversão, cessão ou transferência de posse, nem reconhecimento de exercício de posse em favor deste ou daquele litigante; pelo contrário, há apenas admissão, pela empresa/ré, de que ela “não exerce e nem nunca exerceu o domínio na área da Matrícula no. 3175 (99,22 ha), e que a referida matrícula não está dentro dos limites de sua propriedade, sendo registrada no Cartório do 1o
Oficio
da Comarca de Porto dos Gaúchos – Mato Grosso” (Cláusula Quinta – cf. Id. no 108661385 - Pág. 3 daqueles autos).

As pontuações acima são pertinentes à solução da presente controvérsia em razão da incompatibilidade das pretensões deduzidas pelo Espólio e pela viúva. Ajuíza-se ação Reivindicatória para, com base no domínio, obter a posse. Se não havia posse prévia – tanto que se pretendeu obtê-la por força de tutela jurisdicional – e se essa não foi obtida na transação extrajudicial homologada por sentença ou por outra via, não poderiam o Espólio e a viúva pretender
protege-la
por tutela inibitória”

Ademais
, o boletim de ocorrência e o laudo técnico, embora possam indicar a percepção dos Agravantes sobre a situação, constituem prova unilateral, produzida por uma das partes sem a participação da parte contrária.

Desse modo, isoladamente considerados, não são suficientes para caracterizar o efetivo controle direto sobre as áreas em disputa, sendo necessária a presença de outros elementos probatórios que, em seu conjunto, demonstrem de forma inequívoca o exercício da posse.

Em análise perfunctória dos depoimentos colhidos na audiência prévia revela a fragilidade da tese dos Agravantes
quanto ao exercício da posse sobre a área em litígio.

As declarações de Fernando
Luis
Coelho Antunes e Juracy Coelho
(Id. 172076731 – autos de origem)
, embora confirmem que a propriedade era visitada, não esclarecem a frequência e a finalidade dessas visitas. Ambos os depoentes mencionam que a última vez em que estiveram no local foi há muitos anos, o que enfraquece a alegação de posse contínua.
Embora ambos os depoimentos refiram que vizinhos e pessoas da região vistoriavam regularmente a propriedade até 2021, tais alegações carecem de elementos concretos que permitam concluir pelo efetivo exercício da posse pelos Agravantes, mostrando-se indispensável a dilação probatória para a devida elucidação dos fatos.

Na hipótese dos autos, das informações constantes dos atos e dos documentos juntados, verifica-se que a questão é extremamente controversa.
Isto, pois, os documentos trazidos não demonstram indene de dúvidas a quem pertence à posse do imóvel.

As razões apresentadas pelos Agravantes tangenciam diretamente o mérito da demanda, e sua análise aprofundada demanda a necessária instrução probatória. Somente após a produção probatória, com a oportunidade de ampla participação das partes, o Juízo estará apto a formar sua convicção de maneira completa e segura.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - TUTELA DE URGÊNCIA - MANDADO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 561, do mesmo diploma
legal.
II - Ausentes os requisitos previstos nos
arts
. 561 e 567, do Código de Processo Civil, especialmente tendo em vista a necessidade de maior dilação probatória, deve ser indeferida a liminar de interdito proibitório.
(TJ-MG - AI: 10000211901350001 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 06/07/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA POSSE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O interdito proibitório, previsto no art. 567 do CPC, é cabível para proteger o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de turbação ou esbulho iminente, exigindo-se a comprovação da posse e da ameaça concreta para a concessão da medida liminar, conforme os requisitos do art. 561 do
CPC.
Na hipótese, a documentação apresentada pelo agravante (boletim de ocorrência, matrícula imobiliária, ata notarial, contas de água e energia) não é suficiente, em sede de cognição sumária, para comprovar a posse ou justificar o receio objetivo de turbação, sendo necessária a dilação probatória para apuração dos fatos. Ausentes os requisitos legais para a tutela provisória, mantém-se a decisão que indeferiu o pleito liminar. (TJ-MS - Ag
ravo de Instrumento: 14192326620248120000 Campo Grande, Relator.: Juiz Alexandre Corrêa Leite, Data de Julgamento: 26/11/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2024)

Embora a avaliação do Magistrado possa ser revista e até mesmo reformada por este Tribunal, o presente recurso não traz qualquer inovação fática relevante. Limita-se a reiterar, de forma retórica,
o suposto preenchimento
dos requisitos legais para a concessão da liminar de interdito proibitório.

Assim, ao menos neste momento processual, não visualizo a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da liminar, devendo ser mantida a decisão objurgada.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025